Tribunal: TJSP
Processo: 1003503-18.2020.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Sociedade em conta de participação – Ação declaratória e de repetição de valores, impropriamente denominada ação de cobrança - Decreto de parcial procedência – Apelo da autora – Legislação consumerista não aplicável concretamente, caracterizada uma relação empresarial – Falta de enquadramento nos arts. 2o e 3o do CDC – Avençado aporte patrimonial para um empreendimento voltado para a

Ementa:
Sociedade em conta de participação – Ação declaratória e de repetição de valores, impropriamente denominada ação de cobrança - Decreto de parcial procedência – Apelo da autora – Legislação consumerista não aplicável concretamente, caracterizada uma relação empresarial – Falta de enquadramento nos arts. 2o e 3o do CDC – Avençado aporte patrimonial para um empreendimento voltado para a "exploração nos ramos comerciais de cosméticos em geral (compra, venda, distribuição), imobiliário (compra, venda, construção civil e reforma de imóveis) e participações societárias em outras empresas" – Contratação de sociedade, sem que tenha sido feito um mero investimento financeiro - Remuneração suspensa – Exame da situação das duas pessoas jurídicas destacadas – Composição de um grupo econômico, excepcionada a situação de uma das sociedades - Conduta ilícita justificadora do reconhecimento da nulidade do contrato, configurada uma "pirâmide financeira" – Retorno da parte recorrente ao "status quo ante" corretamente determinado, inviável o deferimento de valores previstos como resultado final do ajuste obrigacional - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.